Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. VALOR EQUIVALENTE A VEÍCULO USADO UTILIZADO COMO PARTE DO PAGAMENTO. ORIGEM DOS RECURSOS NA AQUISIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS EM FAVOR DA RECONVINDA. DESTINAÇÃO DE VALORES NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É ônus de quem alega a prova do fato, nos termos do art. 373 do CPC.
2. Sem que se comprove a origem dos recursos para a aquisição do bem, não se acolhe a pretensão de restituição do valor equivalente ao veículo utilizado como parte no pagamento de veículo novo.
3. Embora a reconvinda afirme que os valores debitados na máquina de cartão do estabelecimento comercial de sua propriedade tinham por objetivo o pagamento de serviços prestados pelo próprio autor e por terceiros, não logrou êxito em comprovar a efetiva destinação de valores nas transações financeiras atípicas ocorridas entre junho de 2018 e janeiro de 2019, na conta bancária da reconvinte, de modo a confirmar que os aludidos valores tenham se revertido em proveito da ré.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.